Tribunal: TJSP
Processo: 1017644-47.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trânsito – Transferência de pontuação para terceiro condutor – Pedido intempestivo – Não identificação do infrator no prazo legal, previsto no art. 257, §7o, do CTB - Transferência de pontuação a exigir provas robustas - Simples declaração unilateral de membro do núcleo familiar ou do círculo de amizades não desconstitui a responsabilidade legal pela infração de trânsito - Presunção de

Ementa:
Trânsito – Transferência de pontuação para terceiro condutor – Pedido intempestivo – Não identificação do infrator no prazo legal, previsto no art. 257, §7o, do CTB - Transferência de pontuação a exigir provas robustas - Simples declaração unilateral de membro do núcleo familiar ou do círculo de amizades não desconstitui a responsabilidade legal pela infração de trânsito - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo inafastada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido